Tribunal: STF
Processo: HC 209177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2021 por Rubia Marinho Rosa Batista, advogada, em benefício de Inailson Gomes Costa, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 699.301/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 8.8.2020, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 9.8.2020, pelo Juiz de Direito Wendell Lopes Barbosa de Souza, no plantão judiciário da Comarca de Americana/SP. 



    3. Em 17.8.2020, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 8 de agosto de 2020, por volta de 16 horas, na Avenida Fuad Assef Maluf, altura do numeral 2332, Residencial Portal Bordon, nesta cidade e Comarca de Sumaré/SP, Inailson Gomes Costa, qualificado a fls.16, trazia consigo, para fins de tráfico, 174 (cento e setenta e quatro) porções de cocaína, 18 (dezoito) de crack, e 14 (quatorze) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, o indiciado encontrava-se na prática do tráfico e tinha em seu poder diversas porções de cocaína, crack e maconha. 



    Ocorre que, em dado momento, enquanto trafegava na garupa da motocicleta de placa ESD-9737, foi surpreendido pela presença de policiais militares em patrulhamento e, assustado, dispensou uma bolsa e um simulacro de arma de fogo (pistola). Enquanto o condutor do veículo fugiu sem ser identificado, Inailson foi abordado e os objetos, por ele dispensados, apreendidos. No interior da bolsa foram localizadas 174 (cento e setenta e quatro) porções de cocaína, 18 (dezoito) de crack, e 14 (quatorze) de maconha, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) auferida com as vendas. 



    Por sua vez, o auto de constatação preliminar atestou positivo para cocaína, crack e maconha. 



    Ressalto que as circunstâncias da prisão, a quantidade de drogas e a quantia em dinheiro apreendidas, bem evidenciam seu envolvimento com o tráfico. 



    Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência Inailson Gomes Costa, como incurso no art.33, caput, da Lei nº 11.343/06, e requeiro que, após a apresentação da defesa preliminar, seja recebida a Denúncia, prosseguindo-se de acordo com o rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei Antitóxicos, até final condenação” (fls. 17-18, e-doc. 2).



    4. Em 12.8.2021, sobreveio sentença da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP (Ação Penal n. 1500519-53.2020.8.26.0630), que condenou o paciente às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).



    5. Alegando-se excesso de prazo da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2185828-06.2021.8.26.0000. Em 20.8.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista julgou prejudicada a impetração, por ter sido prolatada sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO – Prolação de Sentença Condenatória – Condenação a regime inicial fechado – Direito a recorrer em liberdade negado – Prejudicialidade da impetração – Perda superveniente do objeto – ORDEM PREJUDICADA”. 



    6. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 699.301/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 11.11.2021, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu da impetração.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, após a prolação da sentença condenatória, “o PROCESSO SEGUE PARADO AGORA, HÁ MAIS DE MESES A SENTENÇA NÃO FOI PUBLICADA, O RÉU NÃO FOI INTIMADA, OU SEJA ESTÁ TENDO SUA DEFESA CERCEADA JÁ QUE O PROCESSO NÃO SOBE PARA A APELAÇÃO” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a demora prejudica única e exclusivamente o paciente, que tem seus direitos ao justo processo legal afrontados, inclusive ao que tocante do tempo de duração” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera ser “um processo simples sem qualquer anormalidade 1 único acusado, fatos claros, corroborados pelo laudo do celular, não há inúmeros acusados a serem citados nem diversos advogados” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o objeto deste mandamus é o reconhecimento do direito do Paciente de aguardar o recurso em liberdade, tendo em vista a EXCESSIVA MOROSIDADE DA COMARCA DE SUMARÉ, que vem retardando o feito, desde a designação da audiência até prolação da sentença e agora nada publica, ninguém intima, assim aguarda mediante a substituição da prisão preventiva pelas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Busca “a soltura do Paciente exclusivamente com base no tempo razoável a duração do devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que “a defesa pretende recorrer, por isso URGENTE QUE O PROCESSO ANDE, HAJA PUBLICAÇÃO, SEJA O PRINCIPAL INTERESSADO ‘O RÉU’ DEVIDAMENTE INTIMADO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “numa simples olhadela na prova juntada, inclusive lembrando que ela foi requisitada pela acusação, é permitido extrair a conclusão jurídica, à luz do Princípio da Inocência, de que o Paciente é inocente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA e, portanto, a manutenção da prisão preventiva é ILEGAL, ainda que haja condenação. Entretanto, no caso presente, diante as peculiaridades do caso acima invocadas, dada a natureza da infração imputada, suficientes nesta etapa processual, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP” (fl. 6, e-doc. 1). 



     



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, pede-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer: 



    a) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente INAILSON GOMES COSTA pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, em razão dos argumentos acima invocados, bem como seja determinada a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários e; 



    b) NO MÉRITO, requer seja definitivamente concedida a ordem, deferindo-se aos Pacientes o direito aguardar o recurso e em caso de condenação os recursos em liberdade, em razão da argumentação supra invocada, confirmando-se a liminar, como medida de direito; 



    c) ainda em último caso não entendendo dessa forma, seja o Juiz Coator intimado a dar regular andamento ao processo, com as URGÊNCIAS, necessárias por tratar se de réu preso, não obstando sua defesa, nem causando entraves ao andamento do feito” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 699.301/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Embora seja questionável a legitimidade da persistência da prisão cautelar por mais de um ano, sem o devido trânsito em julgado da ação penal, verifica-se, na espécie, a ausência de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 643.711/RO, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ausência de desídia do Poder Judiciário na espécie em exame:



    “No mais, quanto à alegação de excesso de prazo para processamento dos termos da sentença condenatória, o Tribunal de origem indicou não estar evidenciado, por ora, o mencionado constrangimento ilegal, tendo recomendado, no entanto, maior celeridade na execução das providências determinadas na sentença condenatória. 



    E, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, já foi determinado, com urgência, o cumprimento da sentença condenatória (e-STJ, fl. 141). 



    Neste contexto, não constato, por ora, flagrante ilegalidade, ressaltando-se já ter sido impulsionado o feito originário, nos termos das informações prestadas nestes autos” (fl. 3, e-doc. 5).



    12. O alongado período da prisão está justificado pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    13. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que a Ação Penal n. 1500519-53.2020.8.26.0630 tramita regularmente, apesar da alegada demora para a publicação da sentença condenatória. Consta do andamento processual que o paciente foi preso em 8.8.2020 e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 9.8.2020. O Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente em 17.8.2020. A defesa apresentou defesa prévia em 29.10.2020. A denúncia foi recebida em 27.1.2021. Em 28.7.2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento. As alegações finais foram apresentadas em 29.7.2021. A sentença condenatória foi proferida em 13.8.2021. Em 10.9.2021, o juízo de primeiro grau prestou informações no Habeas Corpus n. 2210968-42.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.10.2021, o juízo de primeira instância prestou novas informações, no Habeas Corpus n. 699.301/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



    A demora para a publicação da sentença condenatória parece sanada, constando do sítio eletrônico do Tribunal paulista ter sido enviado o decreto condenatório, em 22.11.2021, à imprensa oficial, para publicação. 



    14. Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    15. Quanto à alegação de negativa de autoria do crime imputado, a análise dos argumentos do impetrante exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. ARTIGO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.



    2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.159-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora